Tribunal: TJES
Processo: 0007611-02.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007611-02.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ROBERTO FONSECA

RELATOR(A):
Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA JUDICIAL E FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser afastada com base em demora judicial, conforme Súmula 106 do STJ; e (ii) determinar se os atos do exequente foram suficientes para interromper a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo STJ é de que a prescrição intercorrente inicia automaticamente após um ano da ciência pelo exequente da não localização de bens do devedor, independentemente de intimação ou despacho judicial.

O simples peticionamento em juízo ou adoção de medidas infrutíferas pelo exequente não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

No caso concreto, constatou-se que o município foi notificado da ausência de bens penhoráveis em 2012, dando início ao prazo de suspensão e prescrição intercorrente, que se consumou em 2018, sem que houvesse qualquer causa válida para sua interrupção.

A demora judicial não caracteriza hipótese de afastamento da prescrição intercorrente, notadamente porque todas as diligências requeridas não obtiveram qualquer êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão monocrática id 6975402, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 70/71, que extinguiu o presente feito executivo fiscal em razão da declaração de prescrição intercorrente.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais id 7344292, que
(i)
a demora no trâmite do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a paralisação decorre de inércia judicial;
(ii)
foram adotadas medidas constritivas de forma diligente pelo agravante, como requerimentos de penhora, sem que houvesse a devida análise em tempo hábil pelos órgãos judiciais competentes;
(iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação do ente público sobre a paralisação da execução fiscal afasta a contagem do prazo prescricional, conforme precedentes repetitivos citados (Temas 566, 570 e 179/STJ); e
(iv)
a aplicação da prescrição intercorrente viola o princípio da eficiência administrativa e compromete a execução fiscal enquanto mecanismo de cobrança tributária.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo agravante e o presente caderno processual, forçoso concluir que não merece retoques a decisão monocrática objurgada.

Consoante bem delineado na decisão monocrática id 6975402, da lavra do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, analisado o trâmite processual, reconhece-se, no caso concreto, a consumação da prescrição intercorrente, notadamente à luz das teses estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos.

Eis os fundamentos consignados no
decisum
recorrido,
in litteris
:

“No caso dos autos foram diversas as tentativas, sem êxito, ao longo de quase 20 anos de tramitação processual, para localização de bens da parte executada.

Veja-se que a presente ação foi ajuizada em 05/07/2005, sendo certo que o Município da Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 10/04/2012 (fl. 23-verso), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 ano de suspensão.

Ora, o exequente, ora Apelante, foi cientificado acerca da não localização de bens do executado não tendo adotado nenhuma postura que refletisse efetivo êxito desta diligência frustrada.

Como visto, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

Inegável, portanto, a manutenção da sentença, conforme o entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, que, como visto, se dá automaticamente, independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01 ano, o prazo da prescrição intercorrente (05 anos), não havendo causa de interrupção.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 2012, sendo proferida a respectiva sentença em 2022, interregno no qual, frise-se, muitas foras as tentativas de localização de bens do executado, todas elas sem êxito efetivo.

No mais, cumpre dizer, a sentença recorrida, ao contrário do alegado, deixa claro e expressos os marcos temporais à prescrição intercorrente, revelando-se, também neste ponto, dissociada da realidade dos autos a Apelação Municipal no tocante à suposta falta de fundamentação.”

Nessa linha de compreensão, extrai-se dos autos que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 05/07/2005, efetivada a citação do devedor em 13/02/2012 (fls. 23/v).

Cientificada a Fazenda Pública da não localização de bens em 10/04/2012 (fls. 23/v), seguiu o feito sem qualquer êxito na constrição e penhora de bens do devedor, embora efetivadas as diversas diligências requeridas pelo Exequente,
consumando-se a prescrição intercorrente, por fim, na data de 10/04/2018
.

A propósito do tema, a orientação sufragada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens passíveis de penhora, restando assente que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente
” (TJES - Apelação Cível n.º 0005600-97.2005.8.08.0011; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Data: 12.08.2024).

Assim, sentenciado o feito em 14/05/2022, pouco mais de 10 (dez) anos após a ciência da Fazenda Pública da não localização de bens passíveis de penhora, forçoso concluir pela ausência de
error in procedendo
, sendo certo que a diligência infrutífera de penhora do bem imóvel indicado pelo Exequente, ainda que considerada alguma demora da máquina judiciária, não é circunstância ensejadora de interrupção da prescrição.

Por derradeiro, não me passou despercebido a existência de termo de parcelamento acostado aos autos (fls. 54/55), datado de 05/11/2018, o qual, por ser posterior à consumação da prescrição intercorrente (10/04/2018), não altera a conclusão de desprovimento do apelo, tal como consignado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)